Tribunal: TJSP
Processo: 1006294-47.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. Compra e venda de imóvel – unidade hoteleira. Pleito de rescisão com fundamento da propaganda enganosa acerca da rentabilidade, que não se efetivou. Sentença de improcedência. Não acolhimento. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. Imóvel dado em alienação fiduciária, invalidação que atingiria a garantia do banco credor. Deixa-se, contudo, de pronunciar a nulidade pela ausência de tal parte

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. Compra e venda de imóvel – unidade hoteleira. Pleito de rescisão com fundamento da propaganda enganosa acerca da rentabilidade, que não se efetivou. Sentença de improcedência. Não acolhimento. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. Imóvel dado em alienação fiduciária, invalidação que atingiria a garantia do banco credor. Deixa-se, contudo, de pronunciar a nulidade pela ausência de tal parte com fundamento no artigo 282, § 2o do CPC. PROPAGANDA ENGANOSA. Não configurada. Embora se cuide de propaganda atrativa, com menções exageradas, não há caracterização do vício considerando o contexto da aquisição, de compra de imóvel para investimento em rede hoteleira efetivado por pessoas de escolaridade elevada. Lucro abaixo do esperado faz parte do risco do negócio. Sentença confirmada. Honorários majorados. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO." (v.43010).